Tribunal: TJES
Processo: 5001929-63.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001929-63.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLAUDIA MACHADO DE JESUS
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
CONSORCIADO DESISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO DO VALOR COM DESCONTO DO PERCENTUAL RELACIONADO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 35 DO STJ. JUROS DE MORA CONTADOS APÓS O TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA DE ENCERRAMENTO DO GRUPO. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5001929-63.2023.8.08.0006

Recorrente: ANA CLAUDIA MACHADO DE JESUS

Recorrido: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6651170).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANA CLAUDIA MACHADO DE JESUS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a contemplação se difere do pedido de restituição das parcelas pagas, bem como que houve um veto quanto aos dispositivos que determinavam que o consorciado excluído somente receberia o valor ao final do grupo, por ser tal cláusula abusiva e impor ao consumidor um tempo de espera desnecessário;
b)
que não deve ser aplicado o entendimento do STJ de devolução após 30 dias do encerramento do plano, pois diferente do caso ali abordado, a recorrente não pagou parte do plano, mas apenas a adesão;
c)
que o repetitivo 312 deve ser aplicado com cautela;
d)
que o presente caso é uma situação de
distinguish
o que resulta na inaplicabilidade do repetitivo;
e)
que não deve ser descontada a taxa de administração do valor a ser restituído na forma do contrato, mas sim de forma proporcional;
f)
que deve haver a correção monetária do valor pago, com juros desde a citação;
g)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos para o grupo de consórcio, com revisão da cobrança de taxa de administração.

Alega a parte autora na inicial que firmou contrato de consórcio com a empresa ré, todavia, não tinha efetiva ciência de como funcionava o negócio jurídico, pois lhe foi dada informação equivocada a respeito do recebimento da carta de crédito.

Suscitou ainda a possibilidade de devolução dos valores pagos e do distinguish entre o presente caso e o precedente REsp 1.119.300/RS.

Pugna portanto pela declaração de nulidade da cláusula de desistência, bem como a restituição imediata do valor pago.

O réu, por sua vez, sustenta a legalidade do negócio jurídico e que foram informados todos os termos contratuais.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial por entender que não houve promessa de contemplação.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que não há comprovação quanto à aludida promessa de contemplação, devendo a situação inicial ser tratada como desistência da parte, afastando-se desde já a possibilidade de induzimento a erro e consequente nulidade contratual.

Nesse contexto, entendo que deve ser aplicado o tema repetitivo nº 312 do STJ o qual determina que em casos de desistência, a restituição dos valores deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela:

Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Em se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312:

Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Nessa perspectiva,

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Assim,
mister
se faz
observar a jurisprudência consolidada do STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

Apesar do entendimento acima firmado, a recorrente pretende que seja afastada a incidência do Repetitivo por entender que se trataria de um caso de
distinguigh
, onde as peculiaridades do caso concreto que foi julgado naquela ocasião não se assemelham ao presente caso.

Para tanto, ela se utiliza do julgado do C. STJ AgInt no REsp n. 1.749.189/SP, posterior à consolidação do Tema 312, que afastava a incidência da decisão consolidada por entender que as peculiaridades do caso concreto o tornava inaplicável.

No caso, o julgamento do C. STJ optou por manter a decisão do Tribunal
a quo
o qual afastou a incidência do recurso repetitivo e determinou a restituição imediata dos valores ante o reconhecimento de que manter a devolução após 30 dias do encerramento do grupo colocaria o consumidor em extrema desvantagem, pois se tratava de consórcio de longa duração.

Todavia, o fundamento do acórdão
não foi a concordância do C. STJ com a decisão guerreada, mas sim que o Recurso Especial Interposto não continha os requisitos necessários que possibilitasse a análise do mérito processual
, o que não dá abertura para afastamento de incidência do Repetitivo aqui discutido.

Colaciono abaixo trechos do inteiro teor do processo para que seja possível elucidar a situação concreta:

Não se verificam razões para o provimento deste agravo interno. O Tribunal de origem, quanto ao tema da insurgência, consignou que (e-STJ, fl. 190):

Contudo, tratando-se de contrato de consórcio de longa duração (180 meses - 15 anos) e, tendo o autor-apelante quitado aproximadamente apenas 1/5 das parcelas ajustadas, denota-se exagerada desvantagem impor-se à recorrente que aguarde o lapso de mais 11 (onze) anos para obter a restituição das parcelas pagas.

Tal importaria em nítida ofensa ao disposto no art. 51, IV, do CDC(...)"

A recorrente, contudo, não tratou de impugnar esse fundamento, cuja subsistência inviabiliza a apreciação do recurso especial, no particular, pela aplicação da Súmula n. 283 do STF.

Em relação à divergência jurisprudencial alegada, verifica-se que os julgados trazidos à colação não reproduzem a situação específica do acórdão recorrido, pois não discutem a longa duração do contrato entabulado, peculiaridade que orientou a decisão do Tribunal a quo.

Destarte, reexaminando a causa, não se observa a realização de contexto analítico com julgados que tenham apreciado a mesma situação fática, conferindo a elas soluções distintas.

(AgInt no REsp n. 1.749.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Assim, não vislumbro possibilidade de afastamento do Tema 312 do STJ, mantendo-se o entendimento sedimentado/pacificado no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares,
que não é o caso dos autos.

Ademais, inexiste promessa de contemplação, mas tão somente desistência contratual, razão pela qual há necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição das parcelas.

Em relação à taxa de administração, não há que se falar em qualquer ilicitude em sua cobrança, isto porque é sabido que as administradoras possuem total liberdade na fixação da respectiva taxa em percentual superior a 10% (Súmula 538 do STJ).

No entanto, a dedução da referida taxa deve dar-se de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo (período em que houve a real administração das cotas do consorciado), sendo que o desconto deverá ser calculado sobre o montante pago pelo consorciado, sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar por serviço que não lhe foi prestado e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

Assim, a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 20%, devendo a sua dedução ser limitada proporcionalmente ao período de permanência do recorrente no grupo (3 meses). Assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 0,75%, aferível através de simples cálculo aritmético [(20/80) x 3].

Destaco que foi necessário considerar a permanência de três meses, uma vez que a parte recorrente não colacionou aos autos nenhum documento que comprovasse o pedido de desistência do consórcio. Assim, considerando que na contestação há extrato informando que haveriam duas parcelas em aberto e que a ação foi ajuizada no mês de Abril, mostra-se possível o reconhecimento da permanência por três meses.

Por fim, de acordo com o enunciado 35 da Súmula do STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio. Já em relação aos juros moratórios, estes deverão ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR).

Assim deverão ser abatidos do montante a ser restituído a taxa de adesão no importe de 0,75% do valor global do crédito (R$100.557,00), e os juros das parcelas em aberto, devendo ainda o montante a ser restituído ser acrescido de correção monetária conforme os índices da corregedoria desde a época do desembolso e juros de 1% ao mês a partir do 31º dia de encerramento do grupo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC:

a) DETERMINAR
a rescisão do contrato desde a data de ingresso da demanda (24/04/2023);

b)

CONDENAR
a recorrida RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS a realizar a devolução dos valores efetivamente pagos pela parte autora/recorrente, em até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, sendo possível o abatimento da taxa de administração, limitada a 0,75% do valor do contrato (R$ 110.557,00), permitida ainda o abatimento dos juros das parcelas não pagas.

Informo que o valor deverá ser acrescido de correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio. Já em relação aos juros moratórios, estes deverão ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR).

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)